Tribunal: TJSP
Processo: 1063875-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INAPTIDÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – LEGALIDADE.
O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INAPTIDÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – LEGALIDADE.
O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto em concurso público. Investigação social que revelou relações de amizade virtual com perfis que exaltam a delinquência. Inaplicabilidade ao caso do Tema no 22 do STF. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido.